Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-77.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800178-77.2019.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: DHONE FONSECA CERDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98 CONCEDE O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEM DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS DE 30 DIAS DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES E OS 15 DIAS COMPLEMENTARES NO RECESSO ESCOLAR. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE.

1 –
Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
. No caso sob análise, discute-se a obrigação do município apelante pagar o adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre os 15 dias de férias complementares usufruídas durante o recesso escolar, conforme previsão na lei municipal nº 3.172/1998. Portanto, considerando que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito, tendo o juízo formado seu livre convencimento motivado com as provas documentais produzidas, não há que falar em ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
1
, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa.
Preliminar rejeitada.

2

Mérito
. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação. A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas de no mínimo 30 dias, com o pagamento de no mínimo 1/3 de acréscimo, podendo ser ampliada pelo legislador caso lei posterior determine percentual maior.

3 - Os dispositivos da Lei Municipal nº 3.172/98, que dispõe sobre as férias dos docentes,
em nenhum momento determinam que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Ao contrário, os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias anuais, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da Lei.
, Assim, diante da previsão legal, não há que se falar em ilegalidade quanto a incidência da gratificação de 1/3 sobre a totalidade do período de férias.

4 - Ressalte-se que o art. 63, da Lei Mun. Nº 3.172/98 dispõe que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca do Município de Óbidos-PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA
(PROCESSO Nº. 0800178-77.2019.8.14.0035), proposta por
DHONE FONSECA CERDEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, julgou procedente a pretensão, condenando o Município de Óbidos na obrigação de pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidente sobre os 15 dias de férias durante o recesso escolar à parte autora, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam a propositura da ação.

Em síntese na exordial, a autora relatou que é servidora pública vinculada a Prefeitura do Município de Óbidos/PA, desde 09/02/2006, e que, atualmente ocupa cargo efetivo de Professora Nível Superior - Matemática, em decorrência da sua nomeação em 02/04/2012, após aprovação em concurso público.

Informou que de acordo com a Lei Municipal nº 3.172/98, a qual instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos/PA, o servidor docente após cada 12 meses de exercício adquire férias anuais de 45 dias, sendo que 30 dias coincidirão com o período de férias e 15 dias complementares ao recesso escolar, conforme estabelece o art. 63 do referido diploma legal.

Aduz que, no período que gozaria das férias complementares de 15 dias, não percebeu a quantia referente a 1/3 (um terço) a mais do que a remuneração normal, amparando-se no parágrafo único do art. 69 da Lei Municipal n.º 3.172/98.

Diante disso, pleiteou a procedência da presente ação, condenando o município a pagar 1/3 de férias devidas proporcionais a 15 dias de remuneração, outrossim, requereu o pagamento das parcelas vincendas e vencidas, retroagindo aos últimos 5 anos corrigida monetariamente e acrescida de juros.

O Município de Óbidos contestou a demanda (Id nº 3775088-Pág. 1/27).

Sobreveio sentença julgando procedente os pedidos iniciais. (Id nº 3775106– Pág.1/4)

Inconformado, o Município de Óbidos interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que o magistrado de 1º grau teria violado os princípios da ampla defesa e do contraditório do ente municipal.

No mérito, requer a reforma da sentença, por entender que o recesso escolar não permite pagamento de gratificação, pois o art. 63 da Lei Municipal nº 3.172/98, prevê 30 (trinta) dias de férias anuais aos professores e 15 (quinze) dias de recesso escolar, e a gratificação de 1/3 não incidirá sobre esse período de recesso escolar.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id nº 43775116).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo recebido o recurso no duplo efeito.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 4165941)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Inicialmente, verifico que se trata de caso de Remessa Necessária, na hipótese do art. 496, inciso I do CPC, pois trata-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, passando a análise conjunta com o Recurso de Apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária

e

do recurso de Apelações e passo a analisá-los.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

O Município apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois teria efetuado o julgamento antecipado da lide.

Inicialmente frisa-se que o Magistrado no exercício de suas atribuições possui diversas prerrogativas, dentre elas estabelecer quais atos são imprescindíveis para o regular desenvolvimento do processo, entre eles o livre convencimento motivado do juiz quanto à apreciação das provas.

Assim, cabe ao juiz a análise das provas requeridas e da necessidade delas. Conforme assentado na sentença recorrida, o juízo de origem entendeu ser desnecessária a produção de provas nos moldes do artigo 355, I, do CPC/2015
1
, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso sob análise, discute-se a obrigação do município apelante pagar o adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar, conforme previsão na lei municipal nº 3.172/1998. Portanto, considerando que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito, tendo o juízo formado seu livre convencimento motivado com as provas documentais produzidas, não há que falar em ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARCERIA PECUÁRIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EXPRESSA PREVISÃO DE MULTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVA. 1. É inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Juízo embasa sua convicção em prova suficiente para fundamentar as conclusões expostas na sentença.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827.771/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 17/06/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR

INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO
. JULGAMENTO

ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO

ACOLHIDA.
PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO.

OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 13º SALÁRIO E FÉRIAS.

PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;
II - O contrato de trabalho celebrado

entre a administração pública e o administrado deve ater-se às regras

esculpidas no artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal;

III

- No caso de contratações irregulares, tendo sido demonstrado que foi

despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas

garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas

rescisórias;

IV

- O não pagamento constitui ato de improbidade, promove o

desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios

nucleares da ordem jurídi (3695118, 3695118, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-24)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, passando a análise de mérito.

MÉRITO

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação.

Passamos a análise do recurso.

O legislador constituinte preocupou-se em proteger direitos básicos dos trabalhadores urbanos e rurais, objetivando minimizar as diferenças sociais e garantir qualidade de vida a qualquer obreiro em nosso país.

A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas com o pagamento de 1/3 a mais do salário normal. Ressalto que a interpretação da norma a seguir transcrita dá-se no sentido que o pagamento mínimo é de 1/3, podendo ser ampliativa caso lei posterior determine percentual maior.

Art. 7º. [...]

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Conforme verifica-se da simples leitura do artigo constitucional, não há qualquer detalhamento acerca do período de férias, relativo a quantidade de dias, deixando a cargo o legislador infraconstitucional sua delimitação. Em outras palavras, a constituição prevê que serão no mínimo 30 dias de férias e no mínimo 1/3 de acréscimo sobre as férias anuais, para qualquer trabalhador brasileiro.

No art. 39 da CF o legislador constitucional tratou especificamente acerca do direito a férias dos servidores públicos, dispondo:

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

É importante mencionar que muitas profissões possuem leis específicas que concedem direito a 45 e até 60 dias de férias anuais, e especificam o pagamento de 1/3 ou até mesmo percentuais maiores (em alguns Estados), para todos os períodos, como no caso dos magistrados, promotores, procuradores e defensores públicos.

Por sua vez, a Lei Municipal n° 3.172/98, a qual instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos/PA, estabelece acerca das férias do servidor docente o seguinte:

Art. 63 – O servidor docente do magistério, após cada 12 (doze) meses de exercício,
adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar.

Art. 64 – O servidor integrante da carreira de docência que estiver fora da sala de aula ou colocado à disposição de qualquer órgão da Administração Direita ou Indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios com ou sem ônus para o Município,
terão direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias.

Art. 65- Os ocupantes de cargos integrantes da categoria funcional de Especialista em Educação Básica gozarão férias, anuais de 30 (trinta) dias, após cada 12 (doze) meses de exercício. (...)

Art. 69. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ Único As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação
.

Da leitura dos dispositivos legais, infere-se que a Legislação Municipal, em nenhum momento dispõe que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da lei municipal.

Ressalte-se que a legislação deixa claro que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias
complementares
no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional.

Assim, considerando que a Constituição Federal apenas dispõe quanto ao mínimo de dias de férias, que deverão ser acrescidas de pelo menos 1/3 (um terço) de adicional, bem como, que a lei municipal regente dispõe que o período de férias do servidor docente é de 45 dias (quarenta e cinco dias), de forma que não há como restringir o direito do servidor, deve ser concedido o pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período de férias, que é de 45 dias.

Nesse sentido, os julgados:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. Se há amparo na legislação local, é devida a incidência do terço (1/3) constitucional de férias sobre a integralidade do período gozado - Verificado que a legislação local prevê remuneração por todo o período de férias gozado, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias
. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso impróvido. (TJ-SP - RI: 10032629820198260575 SP 1003262-98.2019.8.26.0575, Relator: Sansão Ferreira Barreto, Data de Julgamento: 28/02/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR MUNICIPAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS – AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL
– REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo condenação em face da Fazenda Pública Municipal, afasta-se a hipótese do reexame necessário quando há recurso voluntário, nos termos do art. 496, § 1.º, do NCPC.
Se a legislação local é expressa ao prever que os docentes municipais terão férias de 45 dias, não há possibilidade de interpretação diversa e deve incidir o terço (1/3) constitucional de férias sobre todo o período.
(TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0804523-95.2018.8.12.0029, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 18/03/2020, p: 20/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei Complementar nº 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.
2. Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias, previsto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar estadual nº 50/98. (TJ-MT 10435291920188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/11/2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O
PERÍODO DE FÉRIAS POR 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PRETENSÃO PARA RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS POR TODO O PERÍODO REFERIDO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DO TERÇO DE FÉRIAS PELO PERÍODO DE QUARENTA E CINCO DIAS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE
SE IMPÕE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (Remessa Necessária nº 2015.007935-5, 1ª Câmara Cível do TJRN, Rel. Expedito Ferreira. j. 20.08.2015). (TJMA-0077281) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUÍS.
ESTATUTO DO MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS. ART. 7º, XVII, C/C ART. 39, § 3º, DA CF.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. UNANIMIDADE.
I. O pagamento da gratificação do terço constitucional deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que fazem jus os profissionais do magistério municipal de São Luís. Precedentes do STF e deste Tribunal
. II. O apelante não trouxe aos autos algum documento que aponte que a apelada teria recebido a verba pleiteada. Assim deve-se considerar, além do ônus que lhe atribui o artigo 333, inciso II, do CPC, que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações. III. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC, se mostram adequados. IV. Apelação conhecida e improvida. (Processo nº 033102/2014 (169360/2015), 5ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Raimundo José Barros de Sousa. DJe 20.08.2015). (TJ-ES - APL): 00001432620158080014, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Data de Julgamento: 18/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2017).

Ressalto que, o presente caso destoa de outros que já foram analisados nesta Turma de Direito Público e por esta Relatora, considerando que não há previsão na lei municipal em análise de pagamento do terço constitucional apenas no período de 30 dias. Ao contrário, como se observa da leitura do parágrafo único do art. 69, da Lei Municipal nº 3.172/98, o pagamento do adicional incide sobre todo o período de férias, não fazendo distinção.

Assim, acertada a sentença de primeiro grau, sendo devido a gratificação de 1/3 sobre os 15 dias de férias complementares usufruídos no recesso escolar, nos termos do art. 63 c/c parágrafo único art. 69, da Lei Municipal nº 3.172/98.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/06/2021